Tribunal: TJBA
Processo: 8058422-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058422-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

AGRAVADO: ADALBERTO LIMA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOEL ALVES BARRETO FILHO

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MORTE DO EXEQUENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ SEGUROS S/A contra decisão que revogou suspensão do feito, deferiu a sucessão processual pelo espólio do exequente falecido e determinou penhora de ativos via SISBAJUD. A agravante alegou nulidade dos atos praticados após o falecimento do autor e cerceamento de defesa, por ausência de manifestação prévia sobre os documentos juntados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da sucessão processual do autor falecido sem prévia intimação da parte executada, e a possibilidade de nulidade dos atos processuais subsequentes, à luz da alegação de ausência de capacidade postulatória do falecido e violação ao contraditório.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ entende que a nulidade por ausência de suspensão do processo após a morte da parte é relativa, exigindo demonstração de prejuízo concreto.

4. A sucessão foi regularmente formalizada com apresentação de escritura pública de inventário e procuração do inventariante, convalidando os atos praticados anteriormente.

5. A atuação do espólio ratificou os atos processuais e afastou qualquer alegação de prejuízo.
6. O princípio do
pas de nullité sans grief
orienta que não há nulidade sem prejuízo, não se identificando vício apto a comprometer o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A nulidade decorrente da não suspensão do processo após a morte do exequente é relativa e depende da demonstração de prejuízo concreto. 2. A habilitação processual regular do espólio e a ratificação dos atos processuais afastam eventual vício de representação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058422-40.2025.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ITAÚ SEGUROS S/A
e como agravado
ADALBERTO LIMA LOPES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.
Sala de Sessões,__de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA